Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica, porquanto os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência.
2. Em relação aos extratos bancários, o demonstrativo da conta SICOOB contém informações até dezembro de 2022, a despeito da determinação de juntada de documentação atualizada. Outrossim, não há indicação dos valores recebidos por meio de vendas realizadas por aplicativos, sendo fato notório que, atualmente, parte considerável da renda de pessoas jurídicas que exploram a venda de refeições e fast foods é composta da exploração desse serviço.
3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.